Tribunal: TJMT
Processo: 0046788-36.2018.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046788-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (APELADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (APELADO), LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - CPF: 057.589.561-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DIEGO GONZAGA MIRANDA - CPF: 026.191.181-31 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - CPF: 057.589.561-63 (APELANTE), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (APELANTE), WESLLEY DA SILVA - CPF: 039.986.501-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 070.895.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO
CAPTARE
. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVELIGIADO. AFASTAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas por Diego Gonzaga Miranda e Christian Bruno Barbosa Dias contra sentença prolatada pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), que os condenou, junto a outros corréus, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), no âmbito da Operação
Captare
, deflagrada para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na Capital. As penas fixadas foram de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, para Diego, e 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, para Christian.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões de mérito em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação são lícitas, notadamente quanto às sucessivas prorrogações; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para a configuração do crime de associação para o tráfico, com o consequente afastamento da tese defensiva de ausência de vínculo estável e permanente entre os acusados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: 1. As interceptações telefônicas obedeceram aos requisitos legais, tendo sido deferidas judicialmente após demonstração de esgotamento prévio de outros meios investigativos, conforme fundamentado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial. As sucessivas prorrogações são admitidas pela jurisprudência, desde que devidamente justificadas, como no caso concreto, dada a complexidade da organização criminosa. 2. A tese defensiva de "
bis in idem
" sustentada por Diego não prospera, pois o crime de associação para o tráfico é autônomo em relação ao tráfico de drogas, tutelando bens jurídicos distintos, sendo possível a coexistência de ambos os delitos. 3. A materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, especialmente pelas interceptações telefônicas, laudos e depoimentos colhidos em juízo, que evidenciam o liame subjetivo de caráter estável e duradouro entre os apelantes e os demais integrantes do grupo criminoso, com divisão de tarefas voltadas à mercancia ilícita. 4. Não se aplica o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório revela de forma segura a participação dos apelantes na associação criminosa. 5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo mantido o regime fechado para Diego, em razão da reincidência e dos antecedentes, e o regime semiaberto para Christian, conforme parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É válida a interceptação telefônica prorrogada sucessivas vezes, desde que devidamente fundamentada na necessidade e complexidade da investigação, conforme autoriza o art. 5º da Lei n. 9.296/96 e a jurisprudência consolidada do STF e STJ. 2. O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, possui natureza autônoma em relação ao tráfico de drogas, sendo compatível a condenação simultânea pelos dois delitos, quando presentes os respectivos elementos configuradores. 3. Para a configuração do delito de associação para o tráfico é suficiente a existência de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/06, independentemente da apreensão de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; Lei n 9.296/96, art. 5º; CPP, arts. 386, IV, V e VII; CF/1988, art. 5º, LVII e LXVI, 93, IX, 136 § 2° da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 04.03.2005; STF, HC n. 73.878-8/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 18.06.1996; STJ, Súmula n. 444; STJ, Súmula n. 241.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
DIEGO GONZAGA MIRANDA,

CHRISTIAN BRUNO BARBOSA DIAS, LUCAS ALEXANDRE GARCIA SILVA, WESLLEY DA SILVA,
bem como do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0046788-36.2018.8.11.0042, que lhes imputou a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, no contexto da Operação
Captare
.

Resumidamente as apelações envolvem as condenações impostas a Diego Gonzaga Miranda, Christian Bruno Barbosa Dias, Lucas Alexandre Garcia da Silva, Weslley da Silva.

As razões do apelo interposto por Lucas Alexandre Garcia da Silva e Weslley da Silva, assistidos pela Defensoria Pública, estão identificadas no ID 142272775, enquanto as contrarrazões ministeriais estão no ID 142274158.

As razões do recurso manejado por Christian Bruno Barbosa Dias estão localizadas no ID 147475671.

As razões do recurso do Ministério Público, que se volta exclusivamente contra Christian Bruno Barbosa Dias, estão acostadas nas fls. 510 a 520 do (Id. 142274651), ao passo que as contrarrazões defensivas podem ser vistas no Id. 142274651, a partir da página 551.

Por fim, ao ser intimado da sentença condenatória, Diego Gonzaga Miranda informou o desejo de não recorrer (fls. 545 do ID 90074830 na origem). Apesar disso, sua advogada constituída interpôs Recurso de Apelação e requereu a apresentação das razões em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos apelantes, juntamente com outros corréus, a participação em organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, com atuação nas regiões de CPA III, Novo Mato Grosso e Doutor Fábio, em Cuiabá (MT).

Consta dos autos que a investigação foi desenvolvida a partir de diversas denúncias anônimas que indicavam intensa atividade de tráfico local. A autoridade policial, após adoção de técnicas investigativas convencionais, como vigilâncias, observações e consultas, deflagrou a Operação
Captare
, embasada em interceptações telefônicas regularmente autorizadas.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico. As reprimendas restaram assim fixadas:

Lucas Alexandre Garcia da Silva
, vulgo Tamba: pena de 08 (oito) anos, reclusão regime semiaberto, 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Weslley Da Silva
: pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime inicial fechado, ale do pagamento de 1.475 dias-multa.

Christian Bruno Barbosa Dias
: pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 750 dias-multa.

Matheus Campos Da Silva
: pena de 03 anos de reclusão, regime aberto e pena multa de 700 dias.

Gilmar De Almeida Santos,

vulgo Nego
: pena de 04 anos de reclusão, regime fechado, pena multa de 800 dias.

Diego Gonzaga Miranda
: pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 dias-multa.

Irresignados, os réus interpuseram apelações, pugnando, em síntese:

Diego Gonzaga Miranda:
(i) absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (ii) reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas, por excesso nas prorrogações e ausência de fundamentação; (iii) aplicação do princípio
non bis in idem
, por já ter sido condenado em outro processo por tráfico (autos n. 546121, 9ª Vara Criminal); (iv) alternativamente, redução da pena, fixação do regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.

Christian Bruno Barbosa Dias:
(i) absolvição por ausência de provas quanto à associação criminosa, alegando inexistência de vínculo estável e permanente; (ii) alternativamente, fixação de regime mais brando.

Lucas Alexandre Garcia da Silva
e
Weslley da Silva:
(i) determinar se há provas suficientes para condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) definir se existe prova suficiente de associação estável e permanente para a prática do tráfico, conforme disposto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (id. 230874158), que pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, sustentando a validade das interceptações, a autonomia dos crimes de tráfico e associação, e a suficiência do conjunto probatório para a condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 231649189), opinou pelo desprovimento dos recursos, defendendo que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas, além da regularidade das provas colhidas.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação interpostos.

Primeiramente, quanto ao pelo Ministerial, este não merece provimento, pois a conduta criminosa descrita nos autos, não tem relação direta com a atividade pública desempenhada.

Com suporte no art. 92, I do CP, requereu, o Ministério Público, o reconhecimento do efeito penal da condenação, e a consequente perda do cargo público desempenhada pelo acusado Christian Bruno Barbosa Dias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

"a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a determinação da
perda do cargo ou da função pública em razão de condenação criminal
, com exceções feitas quanto ao crime de tortura,
não é automática
, demandando fundamentação específica" (HC n. 307.593/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017 DJe de 27/3/2017). (meus grifos).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, devendo ser concretamente motivada à luz dos requisitos do art. 92, inciso I, alínea a, do CP. Na hipótese dos autos, contudo, não foi apontada nenhuma fundamentação específica para justificar o afastamento do cargo dos agravados, pois a instância de origem se limitou a consignar a literalidade desse dispositivo, estando caracterizada, portanto, a ilegalidade apontada pela defesa. 2. Agravo regimental parcialmente desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1983589 SP 2022/0030124-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à exceção dos casos do crime de tortura - que não é a hipótese dos autos - a perda de cargo ou função pública prevista no inciso I do art. 92 do Código Penal não é consequência automática da condenação, sendo necessário existir fundamentação concreta e específica para esse desiderato, o que não foi delineado, na espécie.

Diferente não é o posicionamento deste sodalício:

APELAÇÕES CRIMINAIS – CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E FALSO TESTEMUNHO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO AUTORIZADO JUDICIALMENTE – DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE CADA UM DOS AGENTES – READEQUAÇÃO DAS PENAS – VIABILIDADE – EQUÍVOCOS EVIDENCIADOS NAS DOSIMETRIAS – PENAS REDUZIDAS, COM FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE –
REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA NA SENTENÇA – ART. 92 DO CP – PROCEDÊNCIA – EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICO E EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA
– PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – HIPÓTESE EM QUE HOUVE MERA MENÇÃO ABSTRATA À REDAÇÃO DO ARTIGO DE LEI – INOBSERVÂNCIA AO ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO REVOGADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes.” (TJMT, Ap. nº 1017928-95.2022.8.11.0000) Deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas. Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto. O art. 60 do CP preceitua que “na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”. A perda do cargo público não é efeito automático da sentença e sua decretação depende de fundamentação idônea, observada as minúcias de cada caso concreto. (N.U 0010548-92.2011.8.11.0042,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023). (meus grifos).

Por estas razões e a remansosa a jurisprudência,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

No que tange aos Apelos dos acusados sustenta, o apelante
Diego
, a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que houve prorrogações sucessivas sem adequada fundamentação, em afronta ao artigo 5º da Lei n. 9.296/96.

A tese não prospera. Consta dos autos que a interceptação foi precedida de relatório técnico fundamentado, demonstrando a necessidade do emprego dessa técnica diante da ineficácia de outros meios investigativos. As decisões judiciais que autorizaram a medida e suas prorrogações encontram-se devidamente motivadas, destacando-se a complexidade da organização criminosa e a necessidade de aprofundamento das diligências.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de admitir prorrogações sucessivas da interceptação telefônica, desde que fundamentadas na imprescindibilidade da medida e na continuidade das investigações, como no presente caso (STF, HC 83.515/RS).

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 661 de Repercussão Geral:

“São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e da complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta”.

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, 93, IX e 136, § 2º, da Constituição Federal, a possibilidade de se renovar sucessivamente a autorização de interceptação telefônica, sem limite definido de prazo — seja de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 5º da Lei n. 9.296/1996, seja de 60 (sessenta) dias, nos moldes do artigo 136, § 2º, da Constituição Federal —, por decisão judicial fundamentada, ainda que de forma sucinta. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.

No Supremo Tribunal Federal, tem-se que há:

Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569- AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336- AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022.

Dos autos, não se extrai a existência de decisões genéricas (
per relationem
), estando todas em conformidade com o que estabelece um Estado Democrático de Direito, devidamente fundamentadas as justificativas das suas prorrogações, diante da complexidade do caso.

Portanto,
afasto
o argumento de nulidade das interceptações telefônicas.

No tocante ao princípio
ne bis in idem
, este é reconhecido internacionalmente pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8.4) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 14.7), ambos com status supralegal no Brasil. Ademais, decorre da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

A vedação à dupla persecução penal, embora não expressa na Constituição de 1988, constitui
limite implícito ao poder punitivo estatal
e decorre de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Quanto à alegação de
bis in idem
, não assiste razão ao apelante
Diego
. Conforme consta da sentença e do parecer ministerial, o réu foi condenado na 9ª Vara Criminal (autos n. 546121) pelo crime de

tráfico de drogas, enquanto neste feito responde pelo delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao afirmar que os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico são autônomos, protegendo bens jurídicos distintos, não se confundindo entre si. A prática reiterada do tráfico não absorve o crime de associação, desde que restem comprovados os elementos do vínculo estável e permanente.

No Superior Tribunal de Justiça, se tem posicionado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇAS PROLATADAS. SÚMULA N. 235/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem personae
), sobre os mesmos fatos (
eadem res
) e com a mesma pretensão (
eadem petendi
), que é expressa por antiga máxima latina, o ne
bis in idem,
atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018.) 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem demonstrou fundamentadamente que, não obstante a presença de diligências policiais em comum, as ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre os fatos pelos quais o paciente foi condenado; o que afasta qualquer alegação de que as persecuções penais levadas a efeito teriam violado o princípio do ne bis in idem. 3. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 4. A conexão invocada, que geraria a reunião dos feitos, no atual momento processual, seria resolvida pela aplicação do art. 82 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas." 5. A mesma orientação também decorre do enunciado 235 da Súmula deste Superior Tribunal, segundo o qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 6. No caso, em ambas ações penais houve prolação de sentença condenatória, bem como foram interpostos recursos de apelação pela defesa, razão pela qual não se aplicam as regras de reunião de processos por conexão. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 424.784/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Por fim, o princípio
ne bis in idem
atua como limite do poder punitivo estatal, impedindo a submissão do indivíduo a mais de um processo ou mais de uma sanção penal pelo mesmo fato.

Isso decorre da proibição de múltiplas persecuções e múltiplas punições sobre o mesmo fato histórico, funcionando como cláusula de proteção da liberdade contra a intervenção excessiva do Estado.

Diante disso, rejeita-se a tese de aplicabilidade do ora invocado princípio ne
bis in idem
.

No que tange à absolvição por insuficiência de provas, os apelantes pleiteiam esta decisão, sob o argumento de que não há elementos suficientes para a configuração do delito de associação para o tráfico, sustentando não haver demonstração de vínculo estável e permanente, além de alegarem que apenas uma conversa entre eles foi captada por meio das interceptações telefônicas.

A presente tese é sustentada pelos apelantes
Lucas
Alexandre da Silva,
Weslley
da Silva,
Diego
Gonzaga Miranda e
Cristhian
Bruno Barbosa Dias.

A tese não merece acolhimento. O conjunto probatório dos autos revela-se robusto. As interceptações telefônicas, corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, evidenciam clara divisão de tarefas, intensa comunicação entre os agentes e atuação conjunta na prática do tráfico.

Embora o núcleo operacional (núcleo 05) em que se inseriam os réus realizasse tráfico na modalidade varejista, popularmente conhecido como “tráfico formiguinha”, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta descrita no artigo 35 da Lei de Drogas, desde que presente o acordo de vontades, o que restou devidamente demonstrado no presente caso.

As provas coligidas evidenciam que os réus mantinham relação não ocasional, de forma estável, o que caracteriza suas associações para o tráfico, com divisão de atribuições e atuação coordenada, como bem descreve o Enunciado 05 do TJMT:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

Não se trata, portanto, de mera coautoria no tráfico ou de situação episódica, mas sim de efetiva associação criminosa.

Bem destacou o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 721.055:

“No crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros".

É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico é necessário que fique comprovada a união de, no mínimo, duas pessoas, de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes de tráfico previstos na Lei n. 11.343/06” (STJ, HC 521.014/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26/11/2019).

Acerca do tema, destaco a doutrina de Cleber Masson e Vinícius Marçal, segundo os quais:

O núcleo do tipo é “associarem-se”, ou seja, aliarem-se, reunirem-se, congregarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei. A locução “reiteradamente ou não”, prevista no caput do art. 35, pode levar o intérprete à errônea conclusão segundo a qual a mera reunião de duas pessoas, sem vínculo associativo (estabilidade), para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, já seria suficiente para caracterizar a associação para o tráfico. De fato, essa situação configura concurso de pessoas, no qual não se reclama o vínculo associativo. A união estável e permanente é a nota característica que diferencia a associação para o tráfico do concurso de pessoas (coautoria ou participação). No art. 35 da Lei de Drogas, portanto, é imprescindível o vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência entre seus integrantes. Em outras palavras, o acordo ilícito entre duas ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, Documento: 2151442 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/03/2022 Página 8de 4 atuação em comum para o fim de cometer qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas: aspectos penais e processuais / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – [2. Reimp.] – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 98).

Por essas razões, não prospera a tese ora suscitada.

Já quanto à negativa de autoria, verifica-se que a instrução criminal conduzida em primeira instância revela-se válida e em estrita conformidade com os princípios do Estado Democrático de Direito, não havendo qualquer alegação de nulidade pelas partes, o que legitima as provas colhidas tanto em fase policial, especialmente das interceptações telefônicas, quanto as produzidas em juízo.

Quanto ao princípio invocado,
in dubio pro reo, o
destacado doutrinador Renato Brasileiro, diz:

"o
in dubio pro reo
não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito.” (BRASILEIRO, Renato. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 2ª Ed., Salvador, 2024 p.53).

No entanto, pelo conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se que tanto
Diego
quanto
Christian
,
Lucas
Alexandre e
Weslley
tinham o desígnio para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo visível o estado de permanência e aperfeiçoamento da associação criminosa.

Portanto, indevida é a tese de negativa da autoria, a qual não se sustenta e, consequentemente, não tem o condão de alterar a sentença prolatada.

No que tange à alteração da dosimetria da pena, verifico que em relação à pena imposta ao acusado
Diego
, não vislumbro qualquer ilegalidade. A fixação do regime fechado decorre de sua reincidência e dos maus antecedentes, circunstâncias que autorizam, inclusive, a imposição de regime mais gravoso, consoante os artigos 59 e 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ademais, as penas de multa foram fixadas no mínimo legal, conforme a situação concreta dos autos, não comportando qualquer reparo.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de direito de recorrer em liberdade formulado por
Diego
, este não merece acolhimento, considerando que permaneceu preso durante toda a instrução processual e que subsistem os mesmos fundamentos que motivaram sua segregação cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito.

Por fim, o apelante
Lucas
Alexandre Garcia da Silva sustenta ser primário e que não se dedica à atividade criminosa, devendo ser-lhe aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei. 11.343/06.

Ocorre que embora primário, a sua participação em uma associação para a traficância afasta a concessão da redução de pena ora vindicada.

Como já asseverado anteriormente, a estrutura organizada da atuação dos réus, com divisão de tarefas, atuação em local ermo, abordagem por usuários e condutas reiteradas, evidencia a prática habitual e consciente do tráfico de drogas, afastando a tese de tráfico privilegiado.

Não se observam os requisitos do tráfico privilegiado, pois restou comprovada a associação do réu, ora apelante, aos demais corréus para o tráfico e a dedicação à atividade criminosa, impedindo a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme orientação do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 337, VI, §§ 2º E 3º, DO CPC. LITISPENDÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ÓBICE À CONCESSÃO DA MINORANTE. 1. O Tribunal de origem não reconheceu a alegada litispendência, porquanto as condutas investigadas nas ações penais são diversas, apesar de haver similitude de partes e causa de pedir. A primeira trata de fato ocorrido em 29/7/2023, quando o ora agravante foi preso em flagrante por transportar 300 kg de maconha em um veículo. Por outro lado, a presente ação penal trata de fato ocorrido em 4/8/2023, em que se imputa ao agravante e ao corréu a guarda de 20 kg de entorpecentes no galpão de uma fazenda. Para alterar tais conclusões, seria necessário o reexame fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte, a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a concessão da minorante especial, por denotar dedicação a atividades criminosas, um dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.803.648/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de
23/6/2025
.) (meus grifos).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IM PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em provas periciais e testemunhais que indicam a autoria e materialidade dos crimes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser mantida com base nas provas apresentadas, sem necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório. 3
. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a condenação por associação para o tráfico.
III. Razões de decidir:

4. A condenação está amparada em farto material probatório, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas, que demonstram a configuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. A instância anterior destacou que a investigação policial, a prova oral, a elevada quantidade de droga (56,4kg de skank) e as circunstâncias da prisão comprovaram que o agravante transportava a droga e era acompanhado por outro veículo, ocupado pelos corréus, que atuavam como batedores. Ainda, ressaltou a expressividade das substâncias, o comportamento em comboio, a estrutura organizada e sofisticada, a origem comum (Santarém/PA), os depoimentos colhidos e a relação entre os veículos para demonstrar o vínculo estável e permanente dos réus para a prática do tráfico de drogas. 5. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois impede o preenchimento dos requisitos legais para a minorante
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas periciais e testemunhais, sem necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório.
2. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas"
. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802.546/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 677.851/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1593941/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22.09.2020.(AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de
17/6/2025
.) (meus grifos).

O STJ, assim tem se posicionado, quanto à questão do tráfico privilegiado AgRg no AREsp 2834602 / MA, AgRg no AREsp 2857771 / GO, AgRg no HC 827281 / RJ, dentre outros.

Por estes fundamentos e motivos, nego provimento ao pedido do apelo de Lucas Alexandre Garcia da Silva.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
LUCAS ALEXANDRE GARCIA DA SILVA,

WESLLEY DA SILVA CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS, DIEGO GONZAGA MIRANDA e ao do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025